Tribunal: STF
Processo: RE 482879
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-17
Data de publicação: 2006-10-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDO DE
   SAÚDE DOS MILITARES. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO
   INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO.
        Controvérsia decidida à luz da legislação
   infraconstitucional. Ofensa indireta à Constituição do Brasil.
   Inadmissibilidade do recurso extraordinário.
Agravo regimental a
   que se nega provimento.